Tribunal: TJDFT
Processo: 0728044-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728044-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANNA LUCIA COSTA OLIVEIRA, JOSIMEUBA JOSINO SOARES, KEILA MARGARETH CANDIDO ROLIM, RAIMUNDA IRIS DE SOUSA ANDRADE, REGINA CELMA BESERRA DE ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 18394979) que, nos autos da Ação de Indenização movida por Anna Lucia Costa Oliveira, Josimeuba Josino Soares, Keila Margareth Candido Rolim, Raimunda Iris de Sousa Andrade e Regina Celma Beserra de Alencar, afastou as preliminares e a prejudicial de prescrição arguidas e saneou o feito. O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido (ID 18446798). Em decisum de ID 19633513, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 16 (processo no 0720138-77.2020.8.07.0000) deste eg. TJDFT. O c. STJ julgou, pela sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150 e, considerando que houve a publicação do acórdão dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF, os autos retornaram conclusos, para julgamento do recurso (ID 52101182). Consoante consulta ao processo de referência (autos no 0703775-12.2020.8.07.0001), verifica-se que, em 9/10/2023, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais (ID 174656660, processo de origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator